Tribunal: STF
Processo: ARE 1264403
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. URV. PERCENTUAL DE 3,17%. CUMPRIMENTO DE DECISÃO DO TCU. DEVOLUÇÃO DE VALORES. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária de Santa Catarina, que confirmou sentença de procedência do pedido dos agravados para: “a) determinar à ré que se abstenha de exigir a devolução dos valores recebidos pelos autores a título de URV (3,17%); e b) condenar a ré à devolução das quantias eventualmente descontadas a esse título, acrescidas de juros e correção monetária” (fl. 6, e-doc. 8).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter a Turma Recursal de origem contrariado os arts. 37 e 70 e o inc. III do art. 71 da Constituição da República ao argumento de ser regular a decisão proferida pelo Tribunal de Contas da União e que, “a partir do momento em que foi notificada de que a concessão de sua aposentadoria estava irregular, haja vista a impossibilidade de manutenção do pagamento da rubrica URV (3,17%), não pode mais a parte recorrida invocar a boa-fé como justificativa para se eximir da obrigação de devolver ao erário os valores pagos posteriormente a essa notificação e ora questionados” (fl. 13, e-doc. 14).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 18).
    No agravo, o agravante sustenta que, “como mencionado, a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário concluiu que a controvérsia se limitaria ao âmbito infraconstitucional, posicionamento que no entender da agravante não está correto, pois restou nítido em seu recurso que a abertura de processo administrativo de reposição ao erário decorreu de determinação do Tribunal de Contas da União, determinação essa lastreada na competência constitucional prevista no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988” (fl. 3, e-doc. 22). 
    Alega que “a matéria tratada no recurso extraordinário, reposição ao erário por determinação do Tribunal de Contas da União, já foi conhecida e apreciada em várias oportunidades pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual a Presidência da Turma Recursal de Santa Catarina não poderia inadmiti-lo ao fundamento de que a matéria é infraconstitucional” (fl. 4, e-doc. 22).
    Pede o “conhecimento e provimento do presente recurso, com a consequente admissão do Recurso Extraordinário interposto e respectivo provimento, ante a violação ao artigo 71, III, da Constituição Federal de 1988, reformando-se o acórdão recorrido e julgando improcedente o pedido inicial” (fl. 4, e-doc. 22).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. A alegação de contrariedade aos arts. 37 e 70 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual adequado, o prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. INVIABILIDADE DO RECURSO INTERPOSTO. 1. A suposta violação ao princípio da segurança jurídica não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Também, que não foram opostos embargos de declaração com o objetivo de prequestionar a matéria. O recurso, nesse ponto, carece de prequestionamento, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (AI n. 670.162-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.5.2018).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.249.052-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 13.3.2020).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio à interpretação de normas legais. PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de entendimento. O instituto visa o cotejo indispensável a que se diga enquadrado o recurso extraordinário no permissivo constitucional. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória” (ARE n. 1.110.175-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 27.2.2020).
    6. A Turma Recursal de origem assentou:
    “Examinei os autos e concluí que as razões apresentadas pela Recorrente não são suficientes para infirmar o que foi decidido, de modo que a sentença merece confirmação pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95,combinado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001.
    O fato de a parte autora ter sido notificada acerca da supressão da rubrica dos seus pagamentos não lhe impinge uma conduta despida de boa-fé no recebimento dos valores. O direito à incorporação do percentual de 3,17% (URV) aos vencimentos decorreu de sentença, com trânsito em julgado, não rescindida posteriormente.
    Nesse sentido, vem decidindo esta Turma Recursal ao analisar, por exemplo, os Recursos Cíveis nº 5002996-35.2018.4.04.7200, 5002948-76.2018.4.04.7200 e 5008548-78.2018-4.04.7200, todos julgados por unanimidade na sessão do dia 29/11/2018.
    Ressalvo a possibilidade de compensação dos valores que eventualmente já tenham sido pagos pela Administração em relação ao objeto da presente ação” (fl. 2, e-doc. 12) .
    A pretensão da agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. 
    A apreciação do pleito recursal exigiria, ainda, a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO. SUSPEITA DE FRAUDE ANTERIOR. DEVOLUÇÃO. COMPENSAÇÃO DOS ATRASADOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.152.695-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.10.2018). 
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROVENTOS. GRATIFICAÇÃO. CONCESSÃO IRREGULAR. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. VALOR PERCEBIDO DE BOA-FÉ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. VEDAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 472.208-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18.9.2013).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DE VERBAS RELATIVAS AO ABONO. DESCONTO INDEVIDO. VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.123.770-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.10.2018).
    7. Inviável a interposição do recurso extraordinário pela al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República por não ter a Turma Recursal de origem declarado inconstitucional tratado ou lei federal. Este Supremo Tribunal concluiu ser imprescindível para a interposição do recurso extraordinário com fundamento nessa norma a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial de Tribunal de origem, o que não se deu na espécie em exame. Confira-se o julgado a seguir:
    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso extraordinário. Cabimento pela alínea b do inciso III do art. 102 da CF. Juizados especiais. Necessidade de afastamento da norma infraconstitucional sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Para que se abra a via do recurso extraordinário pelo art. 102, inciso III, alínea b, da Constituição, é necessário que a turma recursal haja afastado a aplicabilidade da norma infraconstitucional sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos. 2. O acórdão objeto do recurso extraordinário interposto pela União foi proferido por Turma Recursal de Juizado Especial Federal, donde não cabe falar em incidente de inconstitucionalidade julgado pelo Plenário ou órgão especial. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes” (RE n. 574.503-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3.4.2014).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora